Tribunal: TJDFT
Processo: 0720465-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DIREITO COLETIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

1. Conforme o artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009, não se incluem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações sobre direitos ou interesses coletivos, os quais, conforme o artigo 81, inciso II, da Lei no 8.078/1990, caracterizam-se como transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.

2. Ainda em se tratando de demanda de natureza individual, como a pretensão diz respeito a declaração de nulidade de uma das fases do concurso público, conforme previsto no edital, não se pode ignorar que eventual julgamento de procedência possui aptidão para, ainda que reflexamente, atingir os demais participantes do concurso, seja por modificar a ordem de classificação dos candidatos ou por criar distinção nos critérios de seleção exclusivamente em favor da parte autora. Precedentes.

3. O pedido de declaração de nulidade de edital de concurso público versa sobre direitos coletivos cuja competência não pode ser atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão da vedação constante do artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009.

4. Declarou-se competente o Juízo suscitado, da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.